Tribunal: TJMT
Processo: 1033502-74.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033502-74.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. DES. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA , EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA,EXMO SR DES. MARCIO VIDAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Parte(s):

[ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALESSANDRO AUGUSTO GOMES - CPF: 814.080.131-34 (APELADO), VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL, VENCIDA A RELATORA." Participaram do julgamento: Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA , EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA,EXMO SR DES MARCIO VIDAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.)

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR PRAZO DETERMINADO — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ADOÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
.

EXAME DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Não constitui hipótese de ausência de motivação a decisão administrativa que adota a fundamentação
per relationem
.

O exame das alegações de nulidade da infração de trânsito demanda dilação probatória, incompatível com o mandado de segurança.

Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN
contra sentença do juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1033502-74.2018.8.11.0041, impetrado por ALESSANDRO AUGUSTO GOMES,
“det
erminando a SUSPENSÃO da decisão proferida no Processo Administrativo n. 0639/2016/GCCNH/DETRAN/MT, que ordenou a suspensão do direito de dirigir do autor pelo prazo de 01 mês”
(id. 44838975).

Nas razões para reforma da sentença, resumidamente, o apelante suscita a inadequação da via eleita para realizar a anulação de ato administrativo. Alega a regularidade das notificações das infrações de trânsito, a teor dos artigos 281 e 282, §§ 3o e 4o, do CTB, cujo prazo a ser obedecido refere-se à expedição da primeira notificação da autuação, e não à expedição de penalidade. No mais, destaca irrelevante o fato de não ter sido efetuada a entrega pessoal, pois
basta a expedição postal para o endereço registrado no órgão de trânsito, restando comprovada a existência de notificação, conforme extrato da infração anexado aos autos (id. 17065022, p. 8 a 12), conforme escólios do C. Superior Tribunal de Justiça.

Nesses termos, requer provimento ao recurso para que seja reforma da sentença recorrida, a fim de denegar a segurança (id. 44838979).

Em contrarrazões, o apelado rebateu pontualmente os fundamentos do recurso, inclusa anotação de que não houve contestação das infrações de radares em que a aferição estava vencida, pugnando pelo desprovimento (id. 44838983).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da Procuradora de Justiça Dr.a Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifestando-se pelo desprovimento do recurso, de forma a manter a sentença, salientou, em suma, que as infrações se deram
à margem da legislação de regência, em especial à Súmula 312/STJ, concluindo que o DETRAN falhou por comprovar a devida notificação do infrator (id. 48344478).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

VOTO (PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

A preliminar de inadequação do mandado de segurança para anular a penalidade de suspensão do direito de dirigir, por demandar dilação probatória, se confunde com o mérito e com ele será analisada.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

E. Câmara:

A tese recursal é pela regularidade das notificações das infrações de trânsito imputadas ao ora apelado, cuja somatória acima de 20 (vinte) pontos no período de 12 (doze) meses autorizou a instauração do Processo Administrativo no 0639/2016/GCCNH/DETRAN, em que lhe foi aplicada a “SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR”

pelo prazo de 01 (um) mês, por violação

ao art. 261, § 1o, do CTB c/c art. 3o, I, da Resolução no 182/2005/CONTRAN e encaminhamento para curso de reciclagem, conforme o art. 261, § 2o do mesmo Código (id.

44838969).

Sobre a suscitada inadequação da via mandamental para anular o ato administrativo, ao argumento de que a mera alegação de ausência de notificação não demonstra ofensa a direito líquido e certo, cabe observar que sequer existiu pedido de nulidade na petição inicial nem esta foi declarada, ao contrário, o douto sentenciante fez constar que eventual anulação do feito administrativo deve ser pleiteada em ação própria.

A questão resolve-se às inteiras na simples leitura do seguinte excerto da sentença, que vai adicionado às razões de decidir:

“Aduz, também, o impetrante que
seu direito a ampla defesa e ao contraditório foi violado
, na medida em que não foi possibilitada a contestação das autuações,
pela ausência de notificação do autor
.

Como cediço, os artigos 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro disciplinam o procedimento administrativo necessário para que se legitime a aplicação das autuações.

Ademais, incide no caso, a expressa disposição da Súmula n° 312 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula n° 312- No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
.

No caso em análise, em que pese o impetrado afirme a validade das notificações,
não acostou ao processo, documento comprobatório de que as notificações (autuação e aplicação da penalidade) dos 06 autos de infração teriam acontecido de forma correta
.

Desta forma,
inexistente a comprovação das notificações do impetrante em relação aos autos de infração
n: AAA0648991, E430188262, F430155319, F430274518, F430282486 e L430073419, se mostra irregular o processamento do Processo Administrativo n. 0639/2016/GCCNH/DETRAN/MT, que culminou na aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir por 01 mês.

(...)

Destarte,
patente o
direito líquido e certo
do impetrante para
sustar/suspender
a decisão administrativa que ordenou a suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 01 mês
.

Anote-se que a
eventual anulação
do Processo Administrativo n. 0639/2016/GCCNH/DETRAN/MT
deve ser discutida em ação própria
, não sendo adequada a via do mandado de segurança para anulação de atos administrativos
.

No que tange aos alegados vícios individuais de cada auto de infração, emerge consignar, que não se faz necessária a sua detida análise,
já que
restou demonstrada a ausência de dupla notificação do impetrante
, o que, por si só, demonstra o direito líquido e certo do autor para a suspensão do ato impugnad
o.

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
e
JULGO EXTINTO
com resolução do mérito o presente feito, nos termos do art. 487, I, do CPC, determinando a SUSPENSÃO da decisão proferida no Processo Administrativo n. 0639/2016/GCCNH/DETRAN/MT, que ordenou a suspensão do direito de dirigir do autor pelo prazo de 01 mês”
(sem destaques no original). ” (id. 44838975).

O Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997), é de molde a confirmar o entendimento adotado na sentença, a saber:

“
Art. 259. A cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos:

I - gravíssima - sete pontos;

II - grave - cinco pontos;

III - média - quatro pontos;

IV - leve - três pontos.

(...)

Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.

Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:

(...)

VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.

(...)

§ 3o Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos I, II e III, para o procedimento previsto no artigo seguinte.

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

(...)

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

§ 1o A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos.

(...)

§ 3o Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela de que trata o § 1o do art. 259, a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento.

§ 4o Da notificação deverá constar a data do término do prazo para apresentação de recurso pelo responsável pela infração, que não será inferior a trinta dias contados da data da notificação da penalidade”.

Igualmente, a

Resolução do CONTRAN No 182/2005
(
Dispõe sobre uniformização do procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira Nacional de Habilitação)
, vigente à época das multas impostas ao apelado, prescreve o seguinte:

“ A
rt. 3o. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos:

I - sempre que o infrator atingir a contagem de vinte pontos, no período de 12 (doze) meses;

II – DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR

SEÇÃO I – POR PONTUAÇÃO

Art. 5o. Para fins de cumprimento do disposto no inciso I do Art. 3o desta Resolução, a data do cometimento da infração deverá ser considerada para estabelecer o período de 12(doze) meses.

Art. 6o. Esgotados todos os meios de defesa da infração na esfera administrativa, os pontos serão considerados para fins de instauração de processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

§ 1o. Os órgãos e entidades do SNT que aplicam penalidades deverão comunicar aos órgãos de registro da habilitação o momento em que os pontos provenientes das multas por eles aplicadas poderão ser computados nos prontuários dos infratores.

Art. 7o. Será instaurado processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir quando a soma dos pontos relativos às infrações cometidas atingir, no período de doze meses, vinte pontos.

§ 1o. Será instaurado um único processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir mesmo que a soma dos pontos referida no caput deste artigo ultrapasse vinte no período de doze meses”

§ 2o. Se a infração cometida for objeto de recurso em tramitação na esfera administrativa ou de apreciação judicial, os pontos correspondentes ficarão suspensos até o julgamento e, sendo mantida a penalidade, os mesmos serão computados, observado o período de doze meses, considerada a data da infração”

Depreende-se do CTB e da Resolução no 182/CONTRAN, que a aplicação de penalidades por infrações às normas de trânsito demanda o exaurimento de todos os meios de defesa na esfera administrativa. Para tanto, como forma de assegurar
contraditório e a ampla defesa naquela seara, exigem-se duas notificações ao suposto infrator: a primeira quanto à prática da infração (art. 280, VI c/c art. 281, parágrafo único, II) e a segunda relacionada à penalidade aplicada (art. 282), conforme pacificado na Súmula 312/STJ, já transcrita linhas acima.

Desse modo, cabia a Autarquia apelante comprovar a existência de regular notificação, pois que, exigir essa prova do apelado, isto é, de que a notificação não ocorreu, configuraria impor-lhe a produção de prova negativa. Neste sentido, F
REDIE DIDIER JR, sobre tal prova, afirma que
“É aquela que é impossível, senão muito difícil, de ser produzida. (...). a jurisprudência usa a expressão prova diabólica, outrossim, para designar prova de algo que não ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo"
. (Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 2011, pág. 92-93).

No pressuposto fático, porém, não veio aos autos qualquer adminículo quanto ao envio de notificação ao apelado relativamente aos autos de infrações listados nos autos, nem das respectivas penalidades cujo somatório de pontos autorizou o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, não servindo ao desiderato apenas a prova da notificação do próprio feito instaurado em função daquelas infrações.

Nesse sentido o
C. Superior Tribunal de Justiça,
cuja função constitucional precípua é a uniformização da interpretação da legislação federal:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. MULTA POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO (AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO E POSTERIOR IMPOSIÇÃO DE MULTA).

1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Destarte, fixada a tese jurídica no sentido da desnecessidade da lavratura de nova autuação e consequente notificação na sanção pela não indicação de condutor quando o veículo é registrado em nome de pessoa jurídica, de rigor a manutenção da r. sentença de primeiro grau." 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a norma dos arts. 280, 281 e 282 do CTB se aplica à imposição de multa por ausência de identificação do responsável pela condução do veículo por ocasião do cometimento de infração de trânsito.

3. Consoante a Súmula 312/STJ, no processo administrativo, para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

4. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.

5. Recurso Especial provido.

(REsp 1879009/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 06/10/2020)”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, em remessa necessária, RATIFICO a r. sentença.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1aVOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 10 DE NOVEMBRO 2019:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICAR A SENTENÇA SENDO ACOMPANHADA PELO 1o. VOGAL, PEDIU VISTA ANTECIPADA O 2o. VOGAL

SESSÃO DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)
(PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, concedo a segurança e julgo extinto com resolução do mérito o presente feito, nos termos do art. 487, I, do CPC, determinando a suspensão da decisão proferida no Processo Administrativo n. 0639/2016/GCCNH/DETRAN/MT, que ordenou a suspensão do direito de dirigir do autor pelo prazo de 01 mês.

Sem custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF.

Encaminhe-se cópia desta decisão à(s) autoridade(s) coatora(s), nos termos do artigo 13 da Lei n° 12.016/2009.

P. R. I.

Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC.

Findo o prazo de recurso voluntário, encaminhe-se o processo à instância superior, para o reexame necessário, conforme artigo 14, §1° da Lei n° 12.016/2009. [...]. (Id. 44838975, fls. 5/6).

Alessandro Augusto Gomes
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
, consistente na imposição de penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo período de um (1) mês.

Preliminarmente, é necessário registrar que, o apelado não apresentou cópia da decisão administrativa, de modo a possibilitar a identificação da autoridade subscritora do ato impugnado, uma vez que juntou tão somente a notificação da aplicação da penalidade (Id. 44838950).

Nada obstante, o apelante, ao apresentar a sua manifestação
(Id. 44838967)
, procedeu à juntada da decisão administrativa proferida pelo Diretor de Habilitação do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso (Id. 44838969, fls. 28).

De resultado, manifesta é a ilegitimidade passiva “
ad causam
” do
Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
,
visto que “
a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada
” (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).

No entanto,
o
Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
e o
Diretor de Habilitação

integram a mesma autarquia, que

apresentou manifestação (Id. 44838967) e interpôs apelação (Id. 44838979), a discutir o mérito da pretensão, ausente ainda modificação de competência estabelecida na Lei Mais Alta:

[...] Dada a essência constitucional do Mandado de Segurança, admite-se que o Julgador, em respeito ao citado art. 6o., § 3o. da Lei 12.016/2009, processe e julgue o pedido mandamental pelo seu mérito, afastando a aparente ilegitimidade passiva da autoridade apontada na inicial, a fim de que o
writ
efetivamente cumpra seu escopo maior de proteção de direito líquido e certo. [...]. (STJ, Primeira Seção, MS 21237/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2018).

Quanto à alegação de ausência de fundamentação da decisão administrativa, a inicial consignou que:

[...] O Autor fora notificado (
sic
) dia 25/07/2018 da instauração do processo administrativo para suspensão do direito de dirigir, conforme notificação anexa, sob o argumento de haver cometido suposta infração de trânsito praticado no longínquo ano de 2014/2015.

[...]

Foi interpôs (
sic
) defesa administrativa dentro do prazo legal no dia 13/08/2018, de protocolo no 412976/2018.

[...]

Verifica-se que não houve qualquer análise do recurso administrativo, pois há uma aberração inquestionável, que o analista deveria ter reconhecido e indeferido pelo ao (
sic
) menos em parte, restou-se o indeferimento por completo sem nenhuma fundamentação. [...]. (Id. 44838642, fls. 2/3).

No caso, cabia ao apelado apresentar cópia integral do processo administrativo, visto que a alegada ausência de fundamentação da decisão administrativa senta praça no fato de que, na notificação não consta as razões da aplicação de penalidade consistente na suspensão do direito de dirigir (notificação, Id. 44838950).

Repito que, apesar de o apelado não ter apresentado cópia da decisão administrativa, o apelante, ao apresentar a sua manifestação (Id. 44838967), procedeu à juntada do processo administrativo por inteiro (Id. 44838968 e Id. 44838969).

É esta a decisão administrativa que impôs ao apelado a penalidade de suspensão do direito de dirigir por prazo determinado:

[...] Vistos e analisados os presentes autos, acolho o parecer nos termos propostos, cujos fundamentos passam a integrar essa decisão por força do art. 50, §1o, da Lei no 9.784/99, e determino:

1- A suspensão do direito de dirigir do interessado/condutor pelo prazo de 01 (um) mês, por violação ao disposto no art. 261, §1o do Código de Trânsito Brasileiro-CTB c/c art. 3o, inciso I, da Resolução 182/2005 do CONTRAN e encaminhamento para o curso de reciclagem conforme previsto no art. 261, §2o, do mesmo código;

2- Notifique-se o interessado;

3- Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de setembro de 2018.

Jakeline Carneiro Simi

Diretora de Habilitação

DETRAN-MT [...].
(Id. 44838969, fls. 28).

A autoridade impetrada adotou as razões postas no parecer jurídico da Advogada do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, a fundamentação
per relationem
, autorizada pelo Tribunal Mais Alto: “
Nada impede a autoridade competente para a prática de um ato de motivá-lo mediante remissão aos fundamentos de parecer ou relatório conclusivo elaborado por autoridade de menor hierarquia
” (STF, Tribunal Pleno, MS 25518/DF, relator Ministro Sepúlveda Pertence, publicado no Diário da Justiça em 10 de agosto de 2006). E pelo Superior Tribunal de Justiça: “
A técnica da motivação per relationem se mostra compatível com o princípio da motivação dos atos administrativos
” (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 57903/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de dezembro de 2018).

No essencial, transcrevo o parecer jurídico datado de 3 de setembro de 2018:

[...] Fundamentação

Analisando o processo, percebe-se que todos os trâmites legais foram cumpridos, sendo o condutor/interessado notificado e oportunizado o prazo para exercício dos seus direitos, conforme o disposto na Resolução no 182/2005-CONTRAN.

O DETRAN é responsável pelo processamento dos processos administrativos que culminam com a suspensão ou a cassação da habilitação do condutor. Em relação aos procedimentos administrativos de autuação e notificação das multas, a competência não é exclusiva do DETRAN, existindo outros entes que os conduzem, sem qualquer vínculo hierárquico com esta Autarquia.

Não existe no Código de Trânsito Brasileiro qualquer autorização para que o DETRAN reveja nem anule ato praticado pela autoridade de trânsito que lavrou o auto de infração, sendo que só responde pelos vícios relativos a processos de sua competência.

[...]

Ademais em consulta a Cadeia Sucessória dos veículos que originaram as infrações encontramos o senhor Alessandro Augusto Gomes como titular na época do registro dos Autos de Infração e assim responsável pelo cometimento da infração, logo diante da ausência de identificação do real condutor no órgão autuador as multas recaem em seu prontuário, vejamos:

NJW5113 infrações cometida (
sic
) em 29/10/2014; 10/01/2015; 12/02/2015; 08/05/2015, titularidade de 07/03/2014 até a presente data;

NUG2952 infração com indicação de condutor para o requerente Protocolo: 249/2015, conforme fls. 13

DJO1085 infração cometida em 02/05/2015; titularidade de 14/01/2011 a 26/08/2015.

Resta evidente, pois, que não sendo o DETRAN/MT responsável pela expedição das multas em questão, não pode ser atribuída ao mesmo a responsabilidade pela anulação das mesmas ou retirada de pontuação negativa na CNH do referido interessado/condutor.

Caso as autuações em questão sejam anuladas pelo Órgão Autuador responsável, deve o DETRAN/MT ser comunicado para rever a instauração do presente Processo Administrativo com base em tal realidade.

Tal raciocínio se faz aqui aplicável, repita-se, porque cabe ao interessado/condutor questionar os Autos de Infração junto ao Autuador no que diz respeito à transferência de pontos, atraso no recebimento da notificação, entre outros fatos, para então, a consequência reflexa chegar no procedimento de suspensão da CNH.

Os autos de infração expedidos pelos Órgãos Autuadores, não foram impugnados na via administrativa ou judicial e nem tampouco indicado o real condutor no momento oportuno, que conforme extratos juntados aos autos foram encaminhados ao endereço fornecido pelo interessado/condutor, conforme determina a Resolução no 021/2015/CETRAN-MT, produzindo então os efeitos pertinentes, quais sejam, a pontuação relativa a cada um deles foi registrada no prontuário da CNH do interessado/condutor.

O processo de suspensão é autônomo e derivado do principal, ou seja, acessório, com isso, se não houve o questionamento do principal no momento oportuno, não será neste momento processual – SDD que será discutido o mérito das infrações.

[...]

Dosimetria da Pena

O período de suspensão deve ser determinado pela autoridade instauradora do processo administrativo, avaliando-se cada caso, no exercício do poder discricionário, e em atendimento ao escalonamento constante da Resolução do CONTRAN n. 182/05:

- para a primeira suspensão, em 12 meses: de 01 a 03 meses, se as infrações cometidas não forem punidas com multas agravadas; de 02 a 07 meses, no caso de infrações punidas com multas agravadas com fator multiplicador de três vezes; de 04 a 12 meses, no caso de infrações punidas com multas agravadas com fator multiplicador de cinco vezes; e

- para a reincidência na aplicação da penalidade, em 12 meses: de 06 a 10 meses, se as infrações cometidas não forem punidas com multas agravadas; de 08 a 16 meses, no caso de infrações punidas com multas agravadas com fator multiplicador de três vezes; de 12 a 24 meses, no caso de infrações punidas com multas agravadas com fator multiplicador de cinco vezes.

O único caso de ‘suspensão do direito de dirigir’ cujo período encontra-se predeterminado na lei é o cometimento da infração do artigo 165 do CTB (‘dirigir sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa’), tendo em vista que, com a alteração do Código pela Lei n. 11.705/08 (‘lei seca’), a penalidade passou a ser fixada em 12 meses de suspensão, independente da quantidade de substância ingerida pelo infrator.

Conclusão

Desta forma, nos termos do art. 261, §1o, da Lei 9503/97, e pelo que dispõe o art. 3o, inciso I, da Resolução 182/2.005 do CONTRAN (conforme vigência na época dos fatos), sugerindo vênia máxima, a penalidade de suspensão do direito de dirigir por um período de 01 (um) mês em razão da gravidade das infrações, contado a partir da data do recolhimento do documento de habilitação, adiantando que neste período, seja lançada no registro do referido interessado/condutor restrição com a finalidade de restringir qualquer mudança, renovação, transferência sem que cumpra a penalidade de suspensão e que seja também submetido ao curso e prova de reciclagem, segundo dispositivo do §2o, do art. 261, do CTB, para após o cumprimento destas formalidades, seja-lhe restituída a CNH.

É esse, portanto, meu entendimento s.m.j.

Por fim, encaminho os presentes autos para julgamento do Diretor de Habilitação do DETRAN-MT.

Cuiabá-MT, 03 de setembro de 2018.

Laura Amaral Vilela

Advogada – DETRAN-MT [...]. (Id. 44838969, fls. 20/24).

Assim, resta evidente que o ato que determinou a aplicação da penalidade de suspensão do direito do apelado de dirigir pelo período de um (1) mês está devidamente fundamentado, a afastar a alegada ausência de fundamentação da decisão administrativa.

Em relação às infrações que somaram trinta e um (31) pontos no prontuário do condutor, na inicial está explicitado as razões de sua discordância:

[...] 1 – Referente ao auto E43188262 de 4 pontos, do veículo de placa NUG2952, Marca: VW/Novo Voyage 1.0 City, trata-se de veículo taxi de único dono Janderson Lemes de Freitas Costa, que nunca foi dirigido pelo Autor.

Fato que demonstra total fragilidade do sistema em imputar multas e penalidades. Ora Excelência o veículo nunca pertenceu ao Autor e a infração foi aplicada por indicação e não por abordagem sendo assim a multa teria que estar no prontuário do proprietário do taxi e não do Sr. Alessandro Augusto Gomes que ao menos foi notificado.

[...]

2 – Referente ao auto F43274518 de 4 pontos do veículo VW/Gol 1.0 de placa DJO1085 de propriedade do sr. Elbert Rodrigo Silva, informa que na data de 12/03/2014, o veículo estava em posse da garagem da qual, pegou o veículo como entrada e quitou o mesmo e vendeu para o atual proprietário que comprou da mesma garagem, que o requerente passou o ágil do veículo. Pelo fato de não ser notificado não pode transferir os pontos para CNH do responsável pela infração.

[...]

3 – Referente ao auto F43155319 de 7 pontos do veículo VW/Novo Gol 1.0 de placa NJW5113, de propriedade do Autor. Ante a ausência da não realização da aferição do equipamento, questiona-se a sua eficiência e operabilidade. Com isso, a autoridade de trânsito não cumpriu o seu dever de fiscalizar. A data da última aferição do equipamento é de 24/06/2013, conforme consta na cópia da notificação anexo. Por outro lado, a data da infração é de 12/02/2015. Por fim, nota-se que o radar encontra-se sem a devida aferição no período de 20 meses, que teria ser feita no máximo em 12 meses. Deixando de efetuar sua calibração nos termos da Lei.

[...]

4 – Referente ao auto F430282486 de 7 pontos do veículo VW/Novo Gol 1.0 de placa NJW5113, de propriedade do Autor. Ante a ausência da não realização da aferição do equipamento, questiona-se a sua eficiência e operabilidade. Com isso, a autoridade não cumpriu o seu dever de fiscalizar. A data da última aferição do equipamento é de 24/06/2013, conforme consta na cópia da notificação anexo. Por outro lado, a data da infração é de 08/05/2015. Por fim, nota-se que o radar encontra-se sem a devida aferição no período de 20 meses, que teria ser feita no máximo em 12 meses. Deixando de efetuar sua calibração nos termos da Lei.

[...]

5 – Referente ao auto L43073419 de 4 pontos do veículo VW/Novo Gol 1.0 de placa NJW5113, de propriedade do Autor, ante a ausência de notificação, não pode exercer o direito de ampla defesa e do contraditório.

6 – Referente o auto AAA648991 de 5 pontos do veículo VW/Novo Gol 1.0 de placa NJW5113, de propriedade do Autor, ante a ausência de notificação, não pode exercer o direito de ampla defesa e do contraditório. [...]. (Id. 44838642, fls. 5/8).

Ocorre, entretanto, que o exame das questões acerca da alegada falta de
eficiência do

radar eletrônico
; da circunstância de que não estaria em posse do veículo no momento da infração; de suposta fraude na indicação do condutor pelo proprietário do bem; e da ausência de notificação, apesar de constar a expedição de dupla notificação pela Secretaria de Mobilidade Urbana do Município de Cuiabá (Id. 44838969, fls. 10 e 16), está a demandar dilação probatória, incompatível com o mandado de segurança.

De fato,
a finalidade do
mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia. Nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
.”
(Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65);
ou nas de Hely Lopes Meirelles: “
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.” (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190/RJ AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Em conclusão, não há prova pré-constituída, que pudesse autorizar a impetração de mandado de segurança, como também ato ilegal ou abusivo, que pudesse autorizar o deferimento da ordem.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a segurança.

EM 09 DE FEVEREIRO DE 2021:

EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA, JULGAMENTO SUSPENSO PARA A AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 16 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO
(PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3a VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

VOTO
(PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança no
1033502-74.2018.8.11.0041
, impetrado por
ALESSANDRO AUGUSTO GOMES
, concedeu a segurança, “
determinando a SUSPENSÃO da decisão proferida no Processo Administrativo n. 0639/2016/GCCNH/DETRAN/MT, que ordenou a suspensão do direito de dirigir do autor pelo prazo de 01 mês”
(id. 44838975).

Com o advento do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), ficou estabelecido, em seu artigo 942, uma nova técnica de julgamento, quando o resultado do recurso não for unânime, com a convocação de novos julgadores em sessão subsequente, em número suficiente para a inversão do resultado inicial, o que ocorreu no presente feito. Daí a razão de me encontrar participando desta sessão.

Tive acesso ao presente processo e pude verificar que, em suas razões recursais, o Apelante alega que a r. sentença concedeu ordem no sentido de determinar a Autoridade Coatora que proceda a suspensão dos efeitos aplicados a CNH do apelado. Alegando que, a decisão não merece prosperar quanto à suspensão dos efeitos da decisão exarada no processo administrativo no 0639/2016/GCCNH/DETRAN/MT.

Aduz acerca da inviabilidade da via eleita, pois entende que o mandado de segurança não é via adequada para realizar a anulação de atos administrativos. A mera alegação de ausência de notificação não demonstra ofensa a direito líquido e certo, a qual entende como aquele que apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado no momento da impetração, pressupondo se tratar esse de fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova pré-constituída.

Assevera, ainda, acerca da regularidade das notificações das infrações de trânsito. Afirma que, o STJ em decisão recente, reafirmou a tese de que é dispensado o uso de Aviso de Recebimento nas notificações por infrações de trânsito, não sendo necessária a efetiva e cabal entrega da notificação, bastando que o órgão que faz a autuação demonstre a protocolização da notificação para restar comprovado o preenchimento dos requisitos legais.

Dessa forma, requer a reforma da sentença, para dar provimento às razões do apelo, a fim de que seja proferida nova decisão no sentido de denegar a segurança concedida.

As contrarrazões foram apresentadas no ID n. 44838983, rechaçando as teses apresentadas e requerendo o desprovimento do apelo
.

A relatora Exma. Desa. Maria Aparecida Ribeiro negou provimento ao recurso, e em remessa necessária, RATIFICOU a r. sentença.

O Exmo. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, acompanhou o voto da relatora.

O 2o Vogal Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa pediu vista dos autos e deu provimento ao recurso para indeferir a segurança.

Pois bem.

A
priori
,
insta ressaltar que, o Mandado de Segurança constitui um remédio constitucional destinado à proteção a direito líquido e certo, contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, nos termos do inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição da República de 1988.

De acordo com o art. 1o da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009:

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O artigo 10 da Lei de Mandado de Segurança, por sua vez, dispõe que a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de Mandado de Segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais para a impetração.

Acerca do Mandado de Segurança a doutrina especializada leciona:

Mandado de segurança é a ação civil de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem habeas data, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder. Além dos pressupostos processuais e das condições da ação exigíveis em qualquer procedimento, são pressupostos específicos do mandado de segurança: 1 - ato de autoridade; 2 - ilegalidade ou abuso de poder; 3 - lesão ou ameaça a direito; 4 - direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data.

(DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p.660-661)

O mandado de segurança é ação civil de rito sumário especial, sujeito a normas procedimentais próprias, pelo que só supletivamente lhe são aplicáveis disposições gerais do Código de Processo Civil. Destina-se a coibir atos ilegais de autoridade, que lesem direito subjetivo, líquido e certo do impetrante. Por ato de autoridade, suscetível de mandado de segurança, entende-se toda ação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração - ou seja, pressupõe fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória.

(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 30. ed. São Paulo, Malheiros, 2005, p. 696).

Dispõe o art. 256, III, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades:

(...)

III - suspensão do direito de dirigir;

Conforme o art. 261, do CTB, a penalidade irá ocorrer nos seguintes casos,
in verbis:

Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos:

(...)

§ 1o Os prazos para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir são os seguintes:

I - no caso do inciso I do caput: de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e, no caso de reincidência no período de 12 (doze) meses, de 8 (oito) meses a 2 (dois) anos;

II - no caso do inciso II do caput: de 2 (dois) a 8 (oito) meses, exceto para as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional, e, no caso de reincidência no período de 12 (doze) meses, de 8 (oito) a 18 (dezoito) meses, respeitado o disposto no inciso II do art. 263.

§ 2o Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular imediatamente após cumprida a penalidade e o curso de reciclagem
.

Examinando os autos podemos constatar que o Impetrante não trouxe aos autos o processo administrativo em anexo. Entretanto, o DETRAN, em sede de contrarrazões anexou integralmente o Processo Administrativo (Id. 44838968/44838969). O autor foi devidamente citado, apresentando até defesa prévia nos autos (Id. No 44838968 – pág 22-30). Sendo decidido que:

Desta forma, nos termos do art. 261, §1o,da Lei 9503/97, e pelo que dispõe o art. 3o, inciso I, da Resolução 182/2005 do CONTRAN (conforme vigência na época dos fatos) sugerindo vênia máxima, a penalidade de SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR por um período de 01 (um) mês em razão da gravidade das infrações, contado a partir da data do recebimento do documento de habilitação, adiantando que neste período, seja lançada no registro do referido interessado/condutor restrição com a finalidade de restringir qualquer mudança, renovação, transferência sem que cumpra a penalidade de suspensão e que seja também submetido ao curso e prova de reciclagem, segundo disposto do § 2o, do art. 261, do CTB, para após o cumprimento destas formalidades, seja-lhe restituída a CNH.

Outrossim, entende-se que, não é necessário que seja demonstrada a efetiva e cabal entrega da notificação, bastando que o órgão que faz a autuação demonstre a sua protocolização para que se tenha como preenchido o requisito legal.

Neste sentido, destaca-se:

MANDADO DE SEGURANÇA Licenciamento indeferido Multas vencidas e não pagas Alegação de ausência de notificação Relatórios de entrega das notificações aos correios Recebimento presumido Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos Licenciamento indeferido com respaldo no art. 131, § 2o, do CTB Sentença de denegação da ordem Recurso não provido.

(Tribunal de Justiça de São Paulo 10a Câmara de Direito Público Apelação no 290.223.5/8-00 j. 6.8.2007 Relator: Desembargador Reinaldo Miluzzi).

No caso dos autos, o DETRAN comprova que as notificações acerca das infrações foram remetidas ao endereço cadastrado pelo Impetrante nos sistemas do DETRAN, tudo em conformidade com as normas do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução CONTRAN 182/05.

Dessa forma, uma vez que o Impetrante não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse desconstituir os autos de infração, que foram lavrados com estrita observância às disposições legais, não há que se falar em ilegalidade do ato, uma vez que é cediço que o ato administrativo goza de presunção de veracidade

Segundo ensina Hely Lopes Meirelles:

A presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou operatividade dos atos administrativos, mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os levem à invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos administrativos são tidos por válidos e operantes, quer para a Administração, quer para os particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos. (...)

Outra consequência da presunção de legitimidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.

A eficácia é a idoneidade que se reconhece ao ato administrativo para produzir seus efeitos específicos. (...)
(Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 32a ed., p.158/159).

As provas apresentadas possibilitam concluir a lisura dos procedimentos administrativos e das sanções impostas ao Impetrante, não havendo que se falar em irregularidades das infrações, motivo pelo qual não há qualquer direito líquido e certo a ser protegido.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

Apelação Declaratória de nulidade - Autos de infração e imposição de multas de Trânsito - Sentença de improcedência. Argumentos do apelante que não convencem - Não basta para elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo de imposição de multa de trânsito que o condutor alegue que não a cometeu - Precedentes - Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 333, I). SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

(Apelação no 9000803-64.2010.8.26.0037, 9a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Sergio Gomes, j. 08.08.2012).

A salvaguarda da Autarquia se ampara na interpretação conjunta do verbete no 312 Súmula do STJ, em que foi consolidado o entendimento que
no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração,
com os dispositivos da legislação de trânsito, que não impõem expressamente a obrigatoriedade da notificação do proprietário do veículo infrator por meio de AR. Ao contrário, a legislação pertinente assegura a validade da notificação por remessa postal ou qualquer meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da penalidade.

A forma de notificação simples se justifica porque não importa prejuízo a nenhuma das partes, uma vez que existem meios de comprovar, em relação a qualquer auto de infração lavrado, que esse foi expedido tempestivamente e entregue aos Correios, empresa responsável pela entrega da correspondência.

Ademais, a insubsistência das multas implica dilação probatória, matéria de fato, que não se coaduna com a via estreita do mandado de segurança. A exigibilidade das multas deve ser objeto de prova e contraditório amplo em adequado processo de conhecimento, razão pela qual não há que se falar em nulidade das autuações na situação ora tratada.

Portanto, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, notadamente, porque não foi possível aferir a irregularidade da aplicação da sanção, por meio da via eleita, reformo a r. sentença que concedeu a segurança.

Peço vênia a eminente relatora, mas vou votar com o 2o Vogal com o Des. Luiz Carlos da Costa, para, RETIFICAR a sentença, DENEGAR a ordem, por inexistir direito líquido e certo a ser protegido com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil e art. 6o, § 5o, da Lei Federal n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022